Tribunal: STF
Processo: ARE 1603627
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.487/GO. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E LEALDADE PROCESSUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto em benefício dos peticionários, objetivando a decretação de nulidade de interrogatório clandestino realizado nos autos da ação penal de origem, em que o corréu promoveu falsa incriminação contra os recorrentes. No entanto, a defesa não impugnou a prova em momento oportuno, configurando-se preclusão temporal. A decisão monocrática que denegou a ordem foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso anterior de mesma natureza. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade alegada, referente ao interrogatório clandestino, foi devidamente suscitada em momento processual oportuno; (ii) verificar se há fundamentos para afastar a preclusão da matéria, conforme jurisprudência pacífica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A jurisprudência do STJ estabelece que até mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento adequado, sob pena de preclusão temporal. No caso, a defesa não consignou a insurgência quanto ao uso das declarações do corréu no momento processual oportuno, especialmente durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, o que tornou a questão preclusa, conforme o art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 
A tese de nulidade foi suscitada apenas em momento posterior, após o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri, o que caracteriza o fenômeno processual denominado ‘nulidade de algibeira’, amplamente rechaçado pela jurisprudência do STJ. 
A impugnação extemporânea da nulidade impede o conhecimento da matéria e não se admite o levantamento de tal nulidade em sede de recurso, após a consolidação do julgamento pelo Tribunal do Júri, salvo demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu no caso. 
Em decisões reiteradas, o STJ tem entendido que as nulidades processuais, mesmo que absolutas, estão sujeitas à demonstração de prejuízo concreto à defesa, em conformidade com o princípio ‘pas de nullité sans grief’. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 59).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustentaram que, “ao negar provimento ao recurso ordinário com fundamento em preclusão formal, notadamente porque ignorando que a defesa impugnou a prova em momento oportuno – inclusive com petição escrita ao juízo de origem, impugnações em atas das sessões adiadas e pedido de reconsideração no recurso ordinário –, o acórdão suprimiu o contraditório e a ampla defesa de maneira frontalmente inconstitucional, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo (artigo 1035, § 1º, última hipótese, do Código de Processo Civil)” (fl. 10, e-doc. 136).

Argumentaram que “o interrogatório com delação de um dos acusados (o falso delator) foi colhido sem intimação dos corréus e seus respectivos advogados – tanto antes quanto depois –, em afronta a jurisprudência consolidada dessa egrégia Corte (ARE nº 1.316.369/RGDF), configurando prova indubitavelmente ilícita. Prova ilícita que não se convalida por preclusão e contamina os atos subsequentes do processo. Repise-se, o acórdão recorrido, ao tratar como ‘preclusa’ a arguição de ilicitude da prova, incorreu em violação direta ao texto constitucional” (fl. 10, e-doc. 136).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer a esse egrégio Superior Tribunal de Justiça que se digne de:
a) proceder à admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, com sua posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal; 
b) o reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais acima citados; 
c) para que, ao final, seja dado pelo Supremo Tribunal Federal o provimento ao recurso extraordinário, para restaurar a decisão que reconheceu a ilicitude da prova e anulou o processo penal, com todas as consequências legais” (fls. 10-11, e-doc. 136).

3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 152).

Os agravantes não interpuseram agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral.

No recurso extraordinário com agravo, os agravantes realçam que “a matéria exposta no Recurso Extraordinário relativo ao tema do inciso LVI do artigo 5º, da CF não encontra nenhum óbice nos referidos incisos, pois, o teor do acórdão impugnado contraria a jurisprudência dominante e consolidada do STF, acerca da inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal e em qualquer esfera de atuação punitiva e sancionatória do Estado, independente da alegação de preclusão” (fl. 2, e-doc. 157).

Ressaltam que deveria ser afastada “a aplicação da Súmula 279 do STF ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, porque a apreciação da controvérsia constitucional do Recurso Extraordinário não exige o reexame de prova” (fl. 4, e-doc. 157).

Estes os pedidos:
“À guisa do exposto, requer: 
a) Seja reformada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário no ponto que indicou a violação do art. 5º, inciso LVI da CF, pela demonstração, no presente agravo, da não incidência do art. 1.030 do CPC/15. 
b) Admitido Recurso Extraordinário, requer seu provimento para reformar o acórdão da 5ª Turma do STJ, afastando a Súmula 279 do STJ, reconhecendo a violação ao art. 5º, inciso LVI da CF e a jurisprudência dominante do STF acerca da inadmissibilidade e do banimento de provas ilícitas (tese fixada através de décadas e precedentes e do julgamento do ARE 1316369/DF, Relator Min. Edson Fachin, com repercussão geral), determinando a extração da prova já declarada ilícita pelo STJ e a anulação da sessão de julgamento em que a prova ilícita foi utilizada” (fl. 6, e-doc. 157).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição República.

5. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral em relação à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.

Ainda que fosse possível superar esse óbice de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assistiria aos agravantes.

6. Os agravantes foram denunciados “pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em que figura como vítima Valério Luiz de Oliveira” (fl. 3, e-doc. 3).

Em 14.12.2021, apontando como autoridade coatora o juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri de Goiânia, os agravantes impetraram o Habeas Corpus n. 5677400-95.2021.8.09.0000/GO, com a alegação de que “o corréu Marcus Vinícius Pereira Xavier, em 27.10.2015, foi interrogado pela autoridade coatora e três Promotores de Justiça, sem a presença dos demais acusados e seus defensores, que sequer foram intimados para o ato; que o ato realizado após o trânsito em julgado da pronúncia não passou de uma simulação para conceder liberdade a Marcus Vinícius, e que na verdade, ocorreu falsa delação premiada”. Assinalaram que, “Pleiteada a exclusão/incineração do material, foi negada pela autoridade coatora, que considerou a situação não se tratar de interrogatório, mas tão somente de uma oitiva para análise dos motivos pelos quais Marcus Vinícius teria evadido para Portugal” (fl. 1, e-doc. 5).

Em 8.11.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás denegou o Habeas Corpus n. 5677400-95.2021.8.09.0000, sob estes fundamentos:
“Busca-se anular o ato que colheu as declarações de Marcus Vinícius, sem a presença dos corréus e seus advogados; a decretação da suspeição do magistrado responsável pelo feito principal e a nulidade da decisão que revogou o desmembramento do julgamento dos acusados. 
A arguição de parcialidade do Juiz de Direito Lourival Machado da Costa é matéria superada, tendo em vista o julgamento da Exceção de Suspeição nº 5185182-23.2022.8.09.0051, que rejeitou a tese arguida. Segue a ementa do julgado: 
‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. REJEIÇÃO. Ausentes as hipóteses do art. 254 do CPP, a rejeição da exceção se impõe. Exceção rejeitada’. 
Do mesmo modo, por ocasião do julgamento da referida exceção de suspeição, afastada alegação de nulidade do ato processual que tomou as declarações do acusado Marcus Vinícius, em que a Primeira Câmara Criminal considerando que a audiência mencionada na inicial não teve o propósito de interrogar o corréu, cuidando tão somente dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, questão que interessava unicamente a Marcus Vinícius e, portanto, dispensável a intimação dos pacientes e seus defensores. 
Ademais, o ato judicial questionado em nada prejudicou os pacientes, pois não produziu prova na ação penal, eis que a confissão de Marcus Vinícius não era novidade nos autos e não há falar em afronta ao contraditório e a ampla defesa. 
Por fim, quanto ao pedido de nulidade da decisão que revogou o desmembramento do processo, cabe esclarecer ser facultativa a providência e não constatado mácula no ato, que refluiu da decisão inicial de separação do julgamento, já que o Juiz de Direito agiu dentro do poder discricionário, sem afronta ao disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal. A providência originalmente adotada visava imprimir celeridade à instrução do processo já que um dos réus estava foragido. Após sua prisão, cessou a necessidade do desmembramento. 
Mesmo que diferente, julgados todos os acusados em sessão plenária, superada tese de nulidade do referido ato judicial. 
Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 
Acolhido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço em parte e denego a ordem impetrada” (fls. 3-4, e-doc. 34).

Contra esse acórdão os agravantes interpuseram o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.487/GO.

Em 17.7.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:
“No mérito, como afirmado em sede monocrática, após detida análise das razões lançadas e no pedido de extensão, entendo que a tese de nulidade encontra-se preclusa. 
O fato criminoso ocorreu em 05/07/2012, ou seja, há mais de 10 anos do presente julgamento, tendo todos os envolvidos sido denunciados, pronunciados e três deles condenados pelo Tribunal do Júri. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (...).
A análise da ata de julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, ocorrida de 7 a 9 de novembro de 2022 (fls. 586 e-STJ), evidencia inexistir qualquer consignação da defesa do impetrante referente ao uso das declarações de Marcus Vinícius tomadas em 27/10/2015 durante a sessão plenária. 
Tal quadro implica em reconhecer que a defesa não realizou qualquer impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP (...).
A rigor, portanto, após o julgamento do réu Maurício Sampaio e corréus pelo corpo de jurados de Goiânia, o Habeas Corpus nº 167.077 perdeu seu objeto, uma vez que não impugnada a prova no momento mais importante, qual seja, a sessão plenária de julgamento. 
Não altera tal quadro a alegação de que as impugnações teriam ocorrido no curso do processo ou nas atas das sessões adiadas, uma vez que, por ausência de comando legal neste sentido e de decisão acolhendo o pleito, não há de se falar no aproveitamento das matérias em sessões supervenientes. 
No mesmo sentido, também a eventual menção oral do tema, sem que se tenha formalização, não pode ser levantada como elemento que desconstrói a preclusão, uma vez que, inexistente registro em ata, não é dado ao juízo o conhecimento da matéria e, portanto, prosseguindo-se o plenário, presume-se a concordância da defesa com o que encartado aos autos até então. 
Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri (...).
Observa-se do inteiro teor do julgado que tal orientação se embasava em diversos precedentes, sendo o mais antigo datado de 1974 (HC 51.845, julgado pelo Supremo Tribunal Federal). Desde então, em nada vem vacilando a jurisprudência desta corte em questões muito similares (...).
De fato, entender de maneira diversa e permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial após 12 anos da ocorrência do delito e da existência de condenação em plenário confirmada em segunda instância, implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado ‘nulidade de algibeira’, elemento amplamente rechaçado no direito processual penal (...).
Efetivamente, mesmo quando se tem em mente a grandeza do direito fundamental debatido na demanda penal, sua envergadura há de ceder passo à ponderação com os demais princípios constitucionais, notadamente quando diante da necessidade de se assegurar a razoável duração do processo e a ampla tutela à vida, como sói ocorrer em hipóteses como a dos autos, onde se debate a ocorrência de crime contra a vida. 
Não sequer de se questionar, assim, se a prova que se impugnou prejudicou ou não a defesa. Há apenas de se demonstrar a inviabilidade de que sua utilização, uma vez não impugnada adequadamente, seja capaz de anular tudo o que se produziu desde o plenário. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 4-9, e-doc. 62).

7. Em relação ao argumento recursal de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de nulidade processual pela não intimação dos corréus e respectivos advogados para o interrogatório de Marcus Vinícius, o Tribunal estadual ressaltou que “o ato judicial questionado em nada prejudicou os pacientes, pois não produziu prova na ação penal, eis que a confissão de Marcus Vinícius não era novidade nos autos e não há falar em afronta ao contraditório e a ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 34).

O Superior Tribunal de Justiça realçou que a jurisprudência daquele Superior Tribunal, “primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” e assentou que “a defesa não realizou qualquer impugnação à prova no momento adequado, o que tornou a matéria relativa à apresentação da prova preclusa, nos termos do artigo 571 inciso V do CPP” (fls. 4-5, e-doc. 62).

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que “permitir a admissão da dilação da apresentação da matéria processual para arguição perante esta corte especial após 12 anos da ocorrência do delito e da existência de condenação em plenário confirmada em segunda instância, implicaria em compactuar com prática que a ampla jurisprudência deste Tribunal tem denominado ‘nulidade de algibeira’, elemento amplamente rechaçado no direito processual penal” (fl. 8, e-doc. 62).

A alegação de eventuais nulidades processuais, na espécie vertente, está preclusa, pois, como assentado pelas instâncias antecedentes,
não foi suscitada no momento processual adequado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. (...) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO
À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. II – Ante os princípios da confiança, da boa-fé e da lealdade processual, não pode a parte arguir nulidade para a qual tenha contribuído, conforme o brocardo nemo potest venire contra factum proprium. III – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.260.103-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).

8. Ademais, sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a  legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO.
INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.458-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Intempestividade de apelação. Intimação regular do advogado constituído. Ausência de prejuízo à defesa. Princípio do pas de nullité sans grief. Fé pública da certidão do oficial de justiça. Negativa de provimento. (...)
4. A intimação da sentença condenatória deve ser dirigida ao advogado constituído mediante publicação no órgão oficial, conforme se dispõe no art. 392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu para fins de interposição de recurso. 
5. A ausência de interposição de apelação no prazo legal pelo advogado regularmente intimado não configura deficiência de defesa técnica, pois os recursos são voluntários, nos termos do art. 574 do CPP. 
6. O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas. (...)
8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento de nulidades quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa. (...)
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
HC n. 258.979-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 
4. No caso concreto, não estão configuradas a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, porquanto, de acordo com as instâncias de origem, ‘o ora peticionário foi assistido por Advogado em todos atos do processo, sendo inclusive interposto recurso de apelação em seu favor, ao qual foi dado parcial provimento, a fim de reduzir a pena’. (...)
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.973-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE NÃO APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao apelo defensivo. A recorrente requereu a anulação do julgamento com base no art. 5º, LV, da CF/88 e na Súmula 523 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 6. No caso concreto, não foi demonstrado, de forma palpável, qualquer prejuízo ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.755-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2025).

Nada há a prover sobre as alegações dos agravantes.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).	

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora